Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO CONSTATAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA EM TERMO DE REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. PENA PECUNIÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em nulidade da r. sentença por ausência de representação da vítima quando constatado do acervo probatório que a vítima compareceu devidamente perante à autoridade policial, manifestando, em “Termo de Representação”, seu intento em representar contra o autor do fato delituoso. Preliminar rejeitada.
2. Inviável a isenção ou afastamento da pena de multa pela alegação de hipossuficiência da ré porquanto a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.